Tribunal: TJDFT
Processo: 0736401-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0736401-82.2023.8.07.0000 REQUERENTE: LEONARDO PEREIRA BRITO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado LEONARDO PEREIRA BRITO (ID 50799896), na qual formulou pedidos atinentes à execução de sua pena, dentre eles a revisão dos percentuais de progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 50883141). Nos termos do relatório da situação processual executória (ID 51497957), o requerente cumpre pena total de 45 (quarenta e cinco) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data resgatou 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 21 (vinte e um) dias. A Defensoria Pública (ID 51497956) pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0029262-32.2010.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela assistência judiciária. Aduziu que o presente requerimento, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator